Tribunal: TJMT
Processo: 1028965-17.2025.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028965-17.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Promoção / Ascensão, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELANA CATARINA MONTEIRO MAYER - CPF: 898.831.871-49 (ADVOGADO), FRANCISBENE MONTEIRO MAYER - CPF: 621.664.411-49 (AGRAVANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (AGRAVADO), PRESIDENTE DE COMISSÃO DE POSSE- SR. FÉLIX LAUTOM MARQUES DA SILVA, da SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG-MT) (AGRAVADO), AYNHOA RIBAS BETINI - CPF: 005.056.971-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1028965-17.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: FRANCISBENE MONTEIRO MAYER

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO POR INCOMPLIMENTO DO EDITAL. EXIGÊNCIA DE DESCRIÇÃO DETALHADA E ASSINATURA NA DECLARAÇÃO DE EXPERIÊNCIA. AUSONÔMIA ENTRE CERTAMES DISTINTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminar em mandado de segurança, no qual a agravante buscava anular sua desclassificação de processo seletivo simplificado, em razão da ausência de requisitos formais na declaração de experiência profissional apresentada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber:

(i) se a exclusão da candidata por ausência de descrição pormenorizada e assinatura na declaração de experiência profissional afronta os princípios da isonomia, razoabilidade e confiança legítima;

(ii) se a Administração Pública está vinculada à aceitação de documentos similares em processos seletivos anteriores;

(iii) se é possível a complementação extemporânea da documentação apresentada;
(iv) se há direito líquido e certo a ser tutelado no mandado de segurança diante da ausência dos requisitos editalícios.

III. Razões de decidir

3. O edital possui força normativa e vincula tanto a Administração quanto os candidatos, sendo legítima a exigência de documentos com descrição detalhada e assinatura.

4. A autonomia de cada certame impede a vinculação entre processos seletivos distintos, ainda que realizados pelo mesmo órgão.

5. A confiança legítima não se aplica sem ato específico da Administração que fundamente expectativa jurídica válida no caso concreto.

6. A complementação extemporânea de documentos viola os princípios da isonomia e da legalidade.

7. O mandado de segurança exige prova pré-constituída de direito líquido e certo, o que não se verificou nos autos.

8. O controle judicial sobre atos administrativos limita-se à legalidade, não alcançando juízo de conveniência técnica da banca examinadora.

9. As exigências editalícias impugnadas atendem aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo necessárias à adequada avaliação da experiência declarada.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1. "A desclassificação de candidato em processo seletivo simplificado por ausência de descrição pormenorizada e assinatura em declaração de experiência profissional está amparada no princípio da vinculação ao edital e não configura violação à isonomia ou à razoabilidade”.

2. “A Administração não está vinculada a decisões anteriores de certames distintos, ainda que promovidos pelo mesmo órgão, prevalecendo a autonomia e legalidade de cada edital”.

3. “É vedada a complementação extemporânea de documentos em fase posterior à prevista no edital, sob pena de ofensa aos princípios da isonomia e da legalidade."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 1.022; Lei n. 12.016/2009, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 318.106, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ 28.03.2003; STJ, AgRg no REsp 1.311.355/RN, DJe 05.09.2013; STF, RE 632.853/CE, DJe 23.04.2014; STJ, AgRg no AREsp 789.456/RJ, DJe 18.06.2015.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1028965-17.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: FRANCISBENE MONTEIRO MAYER

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
Francisbene Monteiro Mayer
contra decisão monocrática proferida por essa relatora que, negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo o indeferimento da liminar em mandado de segurança.

A agravante sustenta, em suas razões recursais, que, foi desclassificada no Processo Seletivo Simplificado nº 002/2025/SEPLAG por não apresentar documentação em conformidade com o edital, especificamente quanto à declaração de experiência profissional, que não continha descrição pormenorizada das atividades e assinatura, conforme exigido.

Arrazoa que, a decisão partiu de premissa equivocada, pois ela apresentou o documento comprobatório e que não busca tratamento diferenciado, mas aplicação do princípio da isonomia, já que documento idêntico foi aceito no Processo Seletivo 001/2025/INTERMAT.

Esclarece que, houve violação aos princípios da razoabilidade, isonomia e confiança legítima.

As contrarrazões foram apresentadas no id. 339.347.372, manifestando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1028965-17.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: FRANCISBENE MONTEIRO MAYER

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Egrégia Turma:

Conforme relatado, Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Francisbene Monteiro Mayer
contra decisão monocrática proferida por essa relatora que, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo o indeferimento da liminar em mandado de segurança.

A agravante sustenta que, foi desclassificada no Processo Seletivo Simplificado nº 002/2025/SEPLAG em decorrência da declaração de experiência profissional não conter a descrição das atividades e assinatura, embora documento idêntico tenha sido aceito no Processo Seletivo 001/2025/INTERMAT, havendo violação aos princípios da razoabilidade, isonomia e confiança legítima.

O agravo interno não merece provimento, uma vez que a decisão monocrática analisou adequadamente a controvérsia e aplicou corretamente os princípios constitucionais e legais.

No caso, a pretensão da agravante, não está em consonância com os requisitos constantes do edital em relação à apresentação de todos os documentos.

Imperioso consignar que, a pretensão da agravante afronta o Princípio da Isonomia e da Impessoalidade, ou, seja, todos os candidatos aprovados no referido certame deveriam apresentar.

O princípio da isonomia, não pode ser afrontado, tendo previsão expressa no caput do art. 5º da Constituição Federal, despontando como um dos principais Direitos Fundamentais, vejamos:

“Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade [...]

Em sede de concursos públicos, tem-se a isonomia formal, que é o dever que a todos deve ser dispensando o mesmo tratamento, com exceção da isonomia material, em que algumas situações poderão tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na exata medida de suas desigualdades.

Na hipótese constante nos autos, não poderá ocorrer qualquer afronta ao Princípio da Isonomia, que deverá estar presente em todas as fases do concurso público, não podendo ser aplicado tratamento diferenciado das regras constantes no edital, ou seja, a entrega dos documentos e informações pessoais era uma exigência para todos os candidatos classificados.

A agravante ao não realizar todos os requisitos exigidos com a entrega da documentação, não preencheu as regras contidas no edital, que é lei dos concursos e que deveria ter sido entregue por todos, sem exceção, justamente, para não ferir o Princípio da Isonomia.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, já decidiu sobre a omissão e não entrega de todos os documentos previstos no edital:

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — INVESTIGAÇÃO SOCIAL — FICHA DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS (FIC) — OMISSÃO DE INFORMAÇÃO RELEVANTE — CONTRAINDICAÇÃO — CONSEQUÊNCIA — PREVISÃO EXPRESSA NO EDITAL — LIMINAR — DEFERIMENTO — INADMISSIBILIDADE — REQUISITOS AUTORIZADORES — INEXISTÊNCIA — SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DA DECISÃO — CORREÇÃO.

Correta é a suspensão da eficácia liminar de decisão que suspendeu o ato que contraindicou a candidata no certame, visto que “a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público” [...]. (STJ, AgRg na MC 22840/RJ). Recurso não provido.

(TJ-MT - AI: 10030328620188110000 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 4/9/2018, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 1/7/2019).

No tocante aos critérios da análise da documentação enviada pelos candidatos nos concursos públicos, é vedada é a interferência do Poder Judiciário, porquanto a sua intervenção, deve limitar-se à apreciação da legalidade do certame, sem avançar sobre a análise das documentações recebidas pela comissão do concurso da banca examinadora, sob pena de adentrar em espaço reservado à discricionariedade administrativa própria da comissão examinadora e comprometer a isonomia e impessoalidade, imprescindíveis ao competitório público.

Cumpre dizer que, a anulação em decorrência das documentações enviadas pelo Apelante, demandaria o necessário exame do seu conteúdo, dos parâmetros para sua apreciação e critérios de pontuação e admissibilidade.

Não compete ao Poder Judiciário, a competência para decidir se determinada análise documental é ou não passível de eliminação, pois, se assim o fizesse, inequivocamente estaria a substituir-se à banca examinadora, visto que isso implicaria adentrar no vedado exame do mérito administrativo, não podendo substituir a banca examinadora, avaliando os critérios.

Assim, qualquer ato tomado pela agravada que esteja em conformidade com o edital é dotado de presunção de legitimidade e advêm do seu poder de administrativo, que, no caso, volta-se a cumprir fielmente ao publicado e aceito pela parte agravada desde o momento de sua inscrição para o concurso, como dispusera o edital.

Ademais, não se pode esquecer que o edital é a lei interna do concurso, devendo ser respeitado a sua integralidade, tanto pela autoridade coatora, como pelo candidato. A par disso, são reiterados julgados o Superior Tribunal de Justiça tem julgado pela legalidade do edital do concurso público como lei interna entre as partes: administração pública e candidato. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CRITÉRIO DE CORREÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DAS NOTAS ATRIBUÍDAS PELA COMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - É firme a orientação desta Corte no sentido de que o edital é a lei interna do concurso público, que vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, e estabelece regras dirigidas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observar suas disposições.

III - Os critérios adotados pela banca na correção e atribuição das notas foram disponibilizados, não havendo violação ao edital do certame.

IV - O Supremo Tribunal Federal firmou, em julgamento submetido à sistemática da repercussão geral, tese segundo a qual os critérios adotados pela banca examinadora não podem ser revistos pelo Poder Judiciário, ressalvando-se o juízo de sua compatibilidade com a previsão do edital.

V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VI - Agravo Interno improvido.

(AgInt no RMS n. 69.310/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 283/STF. CONCURSO PÚBLICO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal.

III - O edital constitui a lei interna do concurso público, vinculando não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, com regras dirigidas à observância do princípio da igualdade.

IV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

V - Agravo Interno improvido.

(AgInt no RMS n. 61.892/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28/6/2021, DJe de 1/7/2021.)

É imperioso consignar que, o edital, deve ser considerado a lei do concurso, sendo dotado de presunção de legitimidade e devendo ser cumprido fielmente suas cláusulas, que foram devidamente aceitas pelos candidatos no momento da inscrição para o certame.

E ainda é imperioso consignar que, não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora, com a finalidade de reexaminar critérios/parâmetros utilizados no certame, com o fito de reexames, com exceção da comprovação de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, o que não se vislumbra na hipótese.

Assim, não existem elementos que autorizam reconhecer a plausibilidade do direito invocado pela agravante, após a análise da situação concreta dos autos e dos documentos instruidores deste recurso, capaz de justificar seu provimento.

A agravante fundamenta sua pretensão na alegação de que documento similar foi aceito no Processo Seletivo 001/2025/INTERMAT, organizado pela mesma SEPLAG, o que também não pode prosperar, uma vez que cada processo seletivo possui autonomia própria, com edital específico e comissão examinadora independente.

No caso, não há qualquer ato da agravada especificamente dirigido à agravante que tenha gerado expectativa legítima quanto à aceitação de documento incompleto no Processo Seletivo 002/2025.

A apresentação de documentos, não pode ocorrer de forma extemporânea, pois isso importaria em privilégio inadmissível e em ofensa ao princípio da isonomia, que deve nortear os certames públicos.

Permitir a complementação extemporânea equivaleria a reabrir o prazo de apresentação de títulos exclusivamente para a agravante, conferindo-lhe vantagem indevida em relação aos demais candidatos que observaram rigorosamente as regras editalícias.

O mandado de segurança exige a demonstração de direito líquido e certo mediante prova pré-constituída, não admitindo dilação probatória.

Conforme consignado na decisão monocrática, a agravante não comprovou de forma inequívoca que a documentação apresentada atendia aos requisitos editalícios, sendo que a declaração de experiência profissional não continha a descrição detalhada das atividades nem a assinatura, elementos essenciais exigidos pelo edital.

A exigência de descrição detalhada das atividades desenvolvidas não constitui formalismo desnecessário, mas elemento essencial para a avaliação técnica da experiência profissional do candidato, uma vez que sem essa descrição, a comissão examinadora não possui condições de aferir se a experiência declarada corresponde efetivamente às atribuições do cargo pretendido.

A decisão monocrática examinou adequadamente a controvérsia e aplicou corretamente os princípios constitucionais e a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

Os argumentos apresentados pela agravante não demonstram qualquer erro, equívoco ou ilegalidade que justifique a reforma do julgado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026